Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703050-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE ANDRADE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (autos no 0716147-68.2022.8.07.0018) que determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo DISTRITO FEDERAL contra PAULO ROBERTO DE ANDRADE e outros, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, em razão do julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, com prevalência da tese fixada no tema n. 733 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do STF. Em resposta à impugnação, a parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante. Argumenta que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348. Afirma que esse julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir a aplicação, por razões de isonomia (artigo 5o da CF), cujo favor legal previsto no artigo 535, §§5o e 7o, do CPC também deve ser estendido ao particular. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: [...] O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: [...] É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Ademais, a ação rescisória proposta pelo credor foi conhecida e julgada improcedente, com manutenção do que restara determinado no título judicial transitado em julgado. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) a tese do Tema 733 não se aplica ao caso dos autos, pois trata do direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS; 2) a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão incidem imediatamente aos processos em curso; 3) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos; 4) a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009; 6) no mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 43145343). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR em título judicial que já transitou em julgado. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. Daniel Amorim, em Manual de Direito Processual Civil, preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional (2016:812). O ilustre Doutrinador afirma (2016:812): Enquanto na primeira se pretende afastar a coisa julgada de sentenças de mérito transitada em julgado que tenham como fundamento norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na segunda o pretendido afastamento da imutabilidade própria da coisa julgada se aplicaria às sentenças que produzam extrema injustiça, em afronta clara e inaceitável a valores constitucionais essenciais ao Estado democrático de direito. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que “no que tange (...) a tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que (...) rest[ou] consignado que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. Desta forma, não há que se falar em omissão do julgado” (EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018). Assim, conforme orientação da Corte Superior de Justiça, a discussão acerca de incidência de juros e correção monetária sobre os valores decorrentes da condenação não preclui, sendo certo que os credores inauguraram o cumprimento de sentença, em conformidade com a lei, que, posteriormente, foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Aliás, referido entendimento é reproduzido na atualidade: CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA. A problemática da atualização monetária de condenações da Fazenda Pública, em momento posterior à requisição do pagamento, foi objeto das ações diretas de inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425. Ao apreciar questão de ordem, o Pleno assentou a pertinência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, mantendo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de correção, até 25 de março de 2015, cabendo observar, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). (Rcl 46435 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, processo eletrônico, DJe-155, Divulg. 03-08-2021, Public. 04-08-2021) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INCABÍVEL ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO AGRAVADA. (RE 1298996 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, processo eletrônico, DJe-081, Divulg. 29-04-2021, Public. 30-04-2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA No 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. (RE 1143726 AgR-ED, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, processo eletrônico, DJe-123, Divulg. 24-06-2021, Public. 25-06-2021). Ocorre que, a despeito dos recentes julgados como acima transcritos, em 03/09/2021, nos autos do RE 1317982, o ministro Luiz Fux admitiu a repercussão geral de questão constitucional firmada sob o seguinte assunto: “TEMA 1170: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.[i]”, o que evidencia a pertinência do debate formulado nestes autos. No entanto, sem prévia determinação da Suprema Corte para o sobrestamento dos feitos que tratem de igual assunto, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 905, do STJ, in verbis: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (g.n.) A propósito, confiram-se alguns precedentes do TJDFT nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, foi decidido que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 2. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 3. Segundo a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação. Logo, a lei nova que modifica o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando que a correção monetária constitui consectário legal da condenação e por se questão de ordem pública, o índice de atualização da dívida pode ser modificado de ofício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338707, 07510245920208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, da Lei n° 9.494/97, estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se ao mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). A correção monetária constitui matéria de ordem pública, de modo que a questão atinente aos índices aplicáveis não se sujeita à preclusão, não havendo, no caso, ofensa à coisa julgada. Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, revela-se plenamente cabível a adequada atualização do crédito com a utilização de índice capaz de promover a correta recomposição do valor devido, como reconhecido e determinado pelo Pretório Excelso, sobretudo porque não houve modulação dos efeitos no julgamento definitivo do RE no 870.947/SE. (Acórdão 1327231, 07429614520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. Remessa necessária e apelação interpostos contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL na execução movida por servidores públicos distritais proposta com o objetivo de receberem diferenças salariais de gratificação de titulação não paga da forma devida, acrescidas de correção monetária, pela TR até o efetivo pagamento. 2. A consolidação da coisa julgada não constitui óbice para a adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional. 3. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, são extraídas as seguintes conclusões: a) é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária de dívidas fazendárias cujos precatórios ainda não tenham sido expedidos, conforma já declarada no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF; b) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, reconhecida no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF, em razão da modulação de efeitos atribuídos às referidas decisões, não repercute sobre os casos em que o precatório já tenha sido expedido ou pago até 25/03/2015, devendo a dívida fazendária, nesta hipótese, ser corrigida monetariamente pelo índice de correção da caderneta de poupança, no caso, a Taxa Referenciada-TR, de modo a preservar as relações jurídicas já constituídas, impedindo-se a rediscussão do débito já incluído na lista de pagamentos pelo regime constitucional dos precatórios, com base na eleição de critérios diversos, aplicáveis aos casos de débitos ainda pendentes de inscrição; c) para os débitos judiciais da Fazenda Pública não inscritos em precatório até 25/03/2015, a definição do índice de correção não pode ser feita aprioristicamente, porquanto depende da análise da natureza da verba reclamada; d) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi reconhecida para a correção monetária de débitos da Fazenda Pública de qualquer natureza e para o cálculo dos juros de mora de condenações judiciais que tenham por objeto débitos oriundos de relação jurídico-tributária, neste caso, porque o texto legal atenta contra o princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88); e e) quanto aos débitos originados de relação jurídica de natureza não tributária, os juros de mora continuam sendo validamente regulados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, de acordo com a norma vigente à época, dado que, quanto a esse aspecto, não foi reconhecida a inconstitucionalidade da referida norma. 4. Se a sentença exequenda prevê a aplicação de índice de correção monetária (Taxa Referencial - TR) tida por inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato da norma, há de ser privilegiado o entendimento firmado pelo guardião da Constituição Federal, devendo a coisa julgada ser relativizada para determinar que seja aplicado o IPCA para a correção dos débitos fazendários referentes a diferenças salariais não pagas a servidores públicos distritais, dado que ainda não foram inscritos em precatório. 5. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal conhecidas e não providas. Determinação, de ofício, de aplicação exclusiva do IPCA-E. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). Dessa forma, embora tenha sido estabelecida a TR como índice de correção monetária na sentença, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, motivo pelo qual referido índice não pode ser aplicado ao caso. Conclui-se que o índice de correção monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública pode ser alterado, conforme preconizado no tema 810 do STF, por ser matéria de ordem pública, cujos efeitos ocorrem para o futuro, ou seja, para após o trânsito em julgado da sentença. Cumpre ressaltar que o entendimento do RE no 730.462 (Tema 733/STF) não se aplica ao caso em análise, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi realizada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI's no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 3.1.1. Ademais, consoante decidido no REsp no 1143471/PR, também julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior à esta decisão, poderá ser comunicada a existência de eventual erro. 3.1.2. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. [...] (Acórdão 1436819, 07116229720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (ARE 1312852 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021) Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes. O perigo na demora reside no fato de que se trata de verba alimentar e já foi determinado o encaminhamento dos autos para a contadoria judicial. Eventual espera pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento acarretaria o refazimento dos cálculos, o que vai de encontro aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. Comunique-se ao Juízo de origem para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2023 17:52:10. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador